Tribunal: TJMT
Processo: 1031695-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ação de saúde pública deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por ser supostamente o ente responsável pelo serviço de home care, ou se deve ser mantida a solidariedade entre os entes federativos demandados.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), decorre diretamente do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.
4. O princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, não afasta a regra de responsabilidade solidária dos vencidos pelo pagamento das despesas e honorários quando há pluralidade de réus, conforme estabelece o artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serve apenas como diretriz para o direcionamento do cumprimento da obrigação principal, sem excluir a responsabilidade de qualquer dos entes pelos ônus sucumbenciais.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que nas demandas de saúde pública os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, reconhecendo a natureza inestimável do direito à saúde.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abrange o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo possível o direcionamento exclusivo ao Estado com base no princípio da causalidade; 2. A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a solidariedade constitucional entre os entes federativos quanto aos ônus sucumbenciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, inciso II; CPC, art. 87, §§ 1o e 2o, art. 85, § 8o; CTN, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-SE, Tema 793; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313; TJMT, N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1031695-94.2022.8.11.0003

CLASSE:

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVE
L
(
206
)

ASSUNTO:
[
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
]

PARTE(S):

[MARIA LAMBLEM DIAS - CPF: 298.881.581-04 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MARIA LAMBLEM DIAS - CPF: 298.881.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

Exmo
.
Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO
VIDAL
(
CONVOCADO
) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
)
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ação de saúde pública deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por ser supostamente o ente responsável pelo serviço de home
care
, ou se deve ser mantida a solidariedade entre os entes federativos demandados.

III.
Razões de decidir

A solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), decorre diretamente do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

O princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, não afasta a regra de responsabilidade solidária dos vencidos pelo pagamento das despesas e honorários quando há pluralidade de réus, conforme estabelece o artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil.

A repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serve apenas como diretriz para o direcionamento do cumprimento da obrigação principal, sem excluir a responsabilidade de qualquer dos entes pelos ônus sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que nas demandas de saúde pública os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, reconhecendo a natureza inestimável do direito à saúde.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abrange o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo possível o direcionamento exclusivo ao Estado com base no princípio da causalidade; 2. A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a solidariedade constitucional entre os entes federativos quanto aos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, inciso II; CPC, art. 87, §§ 1o e 2o, art. 85, § 8o; CTN, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-SE, Tema 793; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313; TJMT, N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.09.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 330397899), que deu provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
reformando a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”
, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de MARIA LAMBLEM DIAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.o 1031695-94.2022.8.11.0003, ajuizado pela parte apelante, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 174205678):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
MARIA LAMBLEM DIAS
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Narra a inicial que a autora é portadora de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID 10:I61) e em razão de seu quadro clínico conta com prescrição, em caráter de urgência, da necessidade de acompanhamento especializado Home
Care
, onde a ausência deste poderá desencadear a piora clínica, sequelas neurológicas e até o seu óbito. Instruiu a inicial com documentos

Solicitado em 30.12.2022, parecer técnico do médico plantonista do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de MT, não houve resposta até o presente momento.

Consta juntada de novos documentos, após a avaliação realizada pela equipe multiprofissional do SUS em 04.01.2023, indicando a necessidade do serviço descrito na exordial (Num. 106977795).

Colheu-se parecer do NAT, aduzindo ser desfavorável ao pedido.

Diante tais considerações, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis contestaram o feito.

Comprovou-se nos autos o cumprimento da liminar deferida.

A parte autora impugnou às contestações.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de
processo
incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2o, inciso VII, CPC/2015).

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

os documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se
esta
suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.”

Diante disso, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Da preliminar de ausência de interesse processual

O Estado de Mato Grosso arguiu a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como um direito social e não individual, de modo que a concessão de um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde pública.

De início, destaco que para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria
dano
(que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona José Roberto dos Santos
Badaque
, in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier,
Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, nos seguintes termos:

“Em seguida,
formula
as seguintes perguntas: segundo a afirmação do autor, existe crise no plano do direito substancial? Há resistência à atuação espontânea da regra? Em outras palavras: a atividade jurisdicional já é necessária? O desenvolvimento do processo será útil ao restabelecimento do ordenamento jurídico e da paz social?

Somente diante de resposta afirmativa, deve a relação processual prosseguir, pois caso contrário tudo o que se fizer, daí para a frente, poderá ser inútil.

Por fim, tendo em vista especificidades do sistema de tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela situação da vida por ele apresentada.

Quer porque desnecessária naquele momento a tutela jurisdicional, quer em razão de não haver a imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. O exame realizado pelo juiz destina-se tão somente a identificar se a tutela jurisdicional pleiteada é realmente útil, se constitui meio necessário e adequado à eliminação de fenômeno patológico no plano das relações substanciais. Se afirmativa a resposta, reconhece-se presente o interesse.

O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a efetivação do direito e a pacificação social.

Tem interesse processual aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material.

Essas premissas deixam claro que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o acesso a ele, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que houve recusa no fornecimento do serviço de
Home
Care
pleiteado pela parte autora, o que possibilita inclusive a intervenção do Poder Judiciário a fim de assegurar o direito constitucional à saúde da parte autora, sem qualquer tipo de violação ao princípio da separação dos poderes, como tenta fazer crer o requerido.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do serviço de
Home
Care
.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Dessa forma, uma vez comprovado que o cidadão necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o fornecimento não seja de sua responsabilidade.

Destaco que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Aliás, é cediço que à parte autora é facultado optar por demandar em face de qualquer dos entes federativos, pois, como visto, é solidária a responsabilidade entre eles. Por esse motivo, o Estado de Mato Grosso é responsável e legítimo para figurar no polo passivo.

Acerca do tema, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO
DESPROVIDO.

Demonstrada
a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a
pretensão.

Existe
responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à
saúde.

Ausente
a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (
Ap
83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017,
Publicado
no DJE 15/09/2017)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a
responsabilidade da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,
Publicado
no DJE 10/07/2017)”

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de tratamentos cirúrgicos,
Home
Care
e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A propósito do tema, têm-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

“
A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590
AgR
-
segundo, Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016)”

“(...) Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933857
AgR
, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016)”

É cediço que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

A partir dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, a parte autora se encontra acamada, estando totalmente dependente de terceiros para realizar as atividades mais simples do ser humano.

Com efeito, depreende-se do caso em tela que a parte autora sofre de sérias patologias, encontrando-se inclusive totalmente dependente e necessitando de cuidados clínicos especiais, como
Home
Care
.

Ainda, percebe-se que constam nos autos avaliação clínica feita pelos requeridos o enquadrando em Média Complexidade.

Além disso, no que diz respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de hipossuficiência acostada à inicial. Ademais, é sabido que os custos do serviço de
Home
Care
não cabem no orçamento de qualquer família brasileira, tanto é assim, que o próprio Município de Rondonópolis, com mais de 230.000 habitantes alegou incapacidade de dispensar o serviço.

Com efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o atendimento de
Home
Care
é compatível com as necessidades da autora, mormente por oferecer, além de acompanhamento médico, a assistência de profissionais da saúde como de enfermagem, fundamental para a sua recuperação.

Além disso, urge destacar que não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde de uma cidadã que se encontra acamada e é dependente de terceiros para realizar os afazeres mais simples do cotidiano de um ser humano.

Logo, uma vez demonstrado que a autora necessita do serviço de
Home
Care
pleiteado, por meio do qual serão fornecidos cuidados prestados por equipe multidisciplinar que auxiliem a evolução do seu quadro de saúde, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Portanto, há documentos médicos suficientes para deferimento do pleito, inclusive avaliação feita pela própria Secretaria Municipal de Saúde, por meio da tabela ABEMID,
que atribui a pontuação de 25 (vinte e cinco) pontos, com dois
scores
05 (cinco), migrando automaticamente para Alta Complexidade, indicando a necessidade
de Home
Care
24 horas
.

Com relação ao grau de complexidade do serviço a ser prestado, inicialmente, verifico que deve ser ofertado o pacote de
alta complexidade
, diante as indicações médicas carreadas ao longo do feito.

O que não impossibilita a alteração do grau de complexidade do serviço a ser prestado, caso demonstrado acervo técnico probatório para tanto, visto que o direito ora concedido é para que os requeridos prestem serviço de
Home
Care
na medida das necessidades da autora.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o atendimento domiciliar –
Home
Care
24 horas
–
em favor de
MARIA LAMBLEM DIAS
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

RATIFICO
a liminar concedida anteriormente.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS,
eventuais bloqueio
de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são
isento
, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Também não há que falar em condenação a honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021,
Publicado
no DJE 15/10/2021)

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4o, inciso I, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, alegando que é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Defende que a interpretação dada pelo magistrado à Emenda Constitucional n.o 80/2014 é equivocada, pois a remissão feita pelo § 4o do art. 134 da Constituição Federal aos
arts
. 93 e 96, inciso II, não implica vedação ao recebimento de honorários advocatícios.

Sustenta que o art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar n.o 80/94 expressamente prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos.

Com base no exposto, requer “(...) o
PROVIMENTO
do apelo, a fim de condenar os apelados nas verbas sucumbenciais,
fixando-se honorários justos em prol da recorrente, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC
” (ID. 174205679).

O ente Municipal apresentou contrarrazões (ID. 174205682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, decorrido o prazo do ente Estadual (ID. 174205683).

No caso concreto, por se tratar de recurso que versa unicamente sobre a fixação de honorários advocatícios, matéria de natureza patrimonial e restrita às partes envolvidas, não se identifica interesse público relevante a justificar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, refere-se a recurso de apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, contudo, deixou de condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fundamentando sua decisão no entendimento de que, após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, que conferiu à Defensoria Pública prerrogativas semelhantes às do Ministério Público, não seria mais possível a condenação em honorários advocatícios em seu favor.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Inicialmente, rememora-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)(grifo nosso)

Em decorrência deste julgamento, a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça foi cancelada em abril de 2024, deixando de produzir qualquer efeito no ordenamento jurídico, bem como superado o argumento baseado na Emenda Constitucional n.o 80/2014.

Portanto, é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sobre o arbitramento da verba honorária, como já mencionado, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que: “a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.o 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.o 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC” (STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (
ii
) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior “(...) interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.” (STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021,
DJe
03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que “O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR” (TJMT – Apelação
Civel
n.o 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023,
Dje
02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

No que se refere à forma de apuração e ao montante da verba honorária, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm arbitrado, por equidade, honorários em demandas de saúde pública em patamares que variam
entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00
, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE
PÚBLICA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste,
pois
a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel.
Desa .
Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação
acrômio-clavicular
ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025).

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (
ii
) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (
ii
) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (
iii
) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC,
arts
. 85, §8o, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Ponderando os critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que ficam arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC, e conforme Tema 1.313, do STJ.

Mantém-se a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, tanto quanto ao cumprimento da obrigação de fazer quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 87, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: i) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável pelo serviço de Home
Care
pleiteado na ação originária;
ii
) subsidiariamente, requer que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seja atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, transferindo-a ao Município apenas se comprovada a impossibilidade de pagamento pelo referido ente estatal.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 331766395).

Os agravados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 334874895 e 338700895).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

M
ARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, cabe destacar que a questão central do presente recurso diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ação que versa sobre o direito à saúde, na qual foram demandados conjuntamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), firmou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Essa solidariedade, reconhecida pelo STF, decorre diretamente do texto constitucional, especificamente do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para “
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
”.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer dos entes federativos pode ser demandado, isolada ou conjuntamente, nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, sendo legítima a opção do autor por incluir no polo passivo aqueles que entender responsáveis pela prestação do serviço.

No caso em análise, a parte autora optou por demandar conjuntamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, exercendo regularmente seu direito de escolha, amparado pela solidariedade reconhecida constitucionalmente.

Quanto à alegação de que o princípio da causalidade imporia a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, por ser o ente responsável pelo serviço de home
care
, tal argumento não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. No entanto, quando há pluralidade de réus e todos são vencidos, como no caso dos autos, a regra é a responsabilidade proporcional ou solidária, conforme estabelece o artigo 87 do Código de Processo Civil:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
”.

Na hipótese dos autos, a decisão monocrática agravada, ao condenar solidariamente os entes públicos demandados ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicou corretamente o disposto no § 2o do artigo 87 do CPC, em consonância com a solidariedade reconhecida pelo STF no Tema 793.

Ademais, o argumento de que o serviço de home
care
seria de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, nem sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Isso porque, conforme já decidido pelo STF, a repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) não tem o condão de afastar a solidariedade constitucional entre os entes federativos. Tal repartição serve apenas como diretriz para o direcionamento do cumprimento da obrigação, sem excluir a responsabilidade de qualquer dos entes.

Assim, embora o cumprimento da obrigação de fazer possa ser direcionado prioritariamente ao Estado, os honorários advocatícios permanecem de responsabilidade solidária entre os entes condenados, pois decorrem da sucumbência e não da execução material do tratamento médico.

Neste sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE.
SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO.
MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico
endovascular
e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (
iii
) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (
iv
) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500
salários mínimos
para os Estados, conforme artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11; 496, § 3o, II; LC n. 80/94, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo
incólume
a decisão atacada que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ressalta-se, por oportuno, que
“
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
”.
(
ex
vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO

RO
BERTO KONO DE OLIVEIRA

(
2
o
VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE FEVEVEIRO DE
2026 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1031695-94.2022.8.11.0003, para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelo recorrente e pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que “
não sendo do município a competência constitucional a obrigação de fornecer o serviço de home
care
, como bem decidiu o desembargador na decisão monocrático, não podendo ser condenado no pagamento de honorários, pois não deu causa ao ajuizamento da ação”.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a obrigação de pagar honorários sucumbenciais seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, à luz do princípio da causalidade, uma vez que o procedimento pleiteado na inicial é de responsabilidade desse ente federativo.

A eminente relatora votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria controvertida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No caso concreto, a demanda originária teve por objeto o fornecimento de serviço de home
care
, procedimento de alta complexidade, cuja execução compete ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição constitucional de competências.

Assim, tendo sido direcionada a obrigação ao ente estadual, por ser o responsável pelo fornecimento do tratamento requerido, não há fundamento para a manutenção da condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Tal encargo deve recair integralmente sobre o Estado de Mato Grosso, único responsável, no caso, pela prestação pleiteada, em observância ao princípio da causalidade e às regras de competência administrativa.

Desse modo, não configurada a sucumbência do Município, inexiste fundamento para sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais constituem consectário lógico da sucumbência.

Ante o exposto, divirjo da Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
03 A 05
DE
MARÇ
O DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
3
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática, proferida pela Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, que deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$3.000,00, mantendo a responsabilidade solidária do Município e do ente estatal, quanto ao pagamento da alusiva verba honorária.

Consta dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer em face do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de acompanhamento multiprofissional em regime de Home
Care
, 24 horas, em favor de Maria
Lamblém
Dias, com 73 anos de idade, que foi acometida por episódio de AVC isquêmico, encontrando-se acamada e totalmente dependente de terceiros.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o atendimentodomiciliar –
Home
Care
24 horas
–
em favor de
MARIA LAMBLEM DIAS
,cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta,e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

RATIFICO
a liminar concedida anteriormente.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueios de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isentos,nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Também não há que falar em condenação a honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]”

Contra essa sentença, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível, visando à reforma da sentença, a
fim que
sejam arbitrados honorários sucumbenciais.

A Douta Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, proveu o Recurso, monocraticamente, fazendo constar da sua decisão, na parte conclusiva, o seguinte:

“Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que ficam arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC, e conforme Tema 1.313, do STJ.

Mantém-se a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, tanto quanto ao cumprimento da obrigação de fazer quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 87, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.”

(Sic).

Inconformado, o Município Recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo Interno (id. 331766395).

Na sessão do dia 03/02/2026, a Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu do entendimento da Relatora, dando provimento ao Agravo Interno. Veja-se:

“[...] Ante o exposto, divirjo da Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. [...]

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Em que pese à argumentação esposada pelo Município de Rondonópolis, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Como se sabe, o direito à saúde, consagrado no 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito de todos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional estabelece, em seu artigo 23, inciso II, que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população, evidenciando a natureza solidária da obrigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 855.168, com repercussão geral, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Confira-se:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Estabeleceu-se, assim, que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ocorre que a tese fixada pelo Pretório Excelso reconhece, expressamente, a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente competente, sem afastar a solidariedade intrínseca que caracteriza a matéria.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, portanto, não exclui a responsabilidade solidária dos demandados quanto aos encargos sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da demanda.

Portanto, em que pese o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento, essa circunstância não afasta a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Veja-se que a solidariedade implica que todos os entes respondem conjuntamente pelas obrigações impostas em ações de saúde, inclusive quanto aos honorários advocatícios, ainda que a execução ou o fornecimento sejam direcionados a um ente específico.

O princípio da causalidade justifica plenamente a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o tratamento necessário ao Autor.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2.
A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt

nos

EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Forte

nessas razões, pedindo vênia ao Eminente Segundo Vogal,
ACOMPANHO
a Relatora e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DI
A
S

(
4
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto
d
a
Relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026